Tribunal: TJSP
Processo: 1012158-40.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012158-40.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AOS PROPRIETÁRIO DE VEÍCULOS,
é embargada MARLEIDE SANTANA DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012158-40.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 42176
2
COMARCA: São Paulo – 15a Vara Cível/F.R. Santo Amaro
EBTE. : Associação de Proteção e Benefício aos Proprietários de Veículos
EBDA. : Marleide Santana da Rocha
VOTO No 42.176
EMENTA: Embargos de declaração. Omissão, contradição
ou obscuridade. Não ocorrência. Matéria de insurgência
examinada. Recurso que visa alterar a distribuição dos
encargos sucumbenciais. Embargos rejeitados.
Não há qualquer vício na decisão embargada, pois está devidamente
fundamentada, não servindo os embargos declaratórios para rediscutir
a matéria debatida.
Cuidam os autos de embargos de declaração opostos a acórdão de
Turma Julgadora desta C. Câmara e que, por unanimidade, deu parcial provimento ao
recurso de apelação.
Insurge-se a embargante contra o reconhecimento da sucumbência
recíproca, pois a autora decaiu em valor muito maior, mostrando-se indevida a divisão
igualitária de tais encargos. Assim, deve a embargada arcar com maior parte da condenação
em honorários. Busca, por fim, o acolhimento dos embargos.
É a síntese do essencial.
Cumpre observar que o embargante não aponta qualquer dos
defeitos passíveis de correção através de embargos de declaração, manifestando
inconformismo quanto à distribuição dos encargos sucumbenciais.
Contudo, nada há a ser alterado quanto ao reconhecimento de
sucumbência recíproca. Com efeito, não se pode medir a perda apenas com base em
valores quantitativos, mas também naquele qualitativo. Daí porque se reconheceu que cada
parte deveria arcar com os honorários do advogado da parte adversa, repartidas em igual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012158-40.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 42176
3
proporção as custas.
Nestes termos, o julgado está devidamente fundamentado e não se
vislumbra no caso quaisquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de
Processo Civil/2015, que ensejam a oposição dos embargos de declaração.
Isto posto, rejeitam-se os embargos.
KIOITSI CHICUTA
Relator